Tribunal: TJMT
Processo: 1022022-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022022-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LINCOLN DA SILVA RIBEIRO - CPF: 690.788.581-68 (APELADO), JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros contratada (22% a.m.), determinando sua adequação à média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior, além de condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a sentença seria nula por ausência de fundamentação; (ii) se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide; (iii) se a petição inicial é inepta; (iv) se a taxa de juros contratada é abusiva.

III. Razões de decidir

3. A sentença encontra-se adequadamente fundamentada, enfrentando os pontos relevantes com base no CDC e jurisprudência aplicável.

4. O julgamento antecipado foi cabível diante da suficiência das provas documentais nos autos.

5. A petição inicial atende aos requisitos legais, expondo adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos.

6. A taxa de juros contratada é manifestamente superior à média de mercado, evidenciando onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual, autorizando a revisão judicial nos termos do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a revisão judicial da taxa de juros em contrato bancário quando demonstrada a abusividade diante da média de mercado. 2. O julgamento antecipado da lide é válido diante da suficiência da prova documental, não configurando cerceamento de defesa. 3. A petição inicial que delimita a controvérsia com base em simulações oficiais não é inepta."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, 39, 42, 51; CPC, arts. 141, 319, 355, 489, 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), AgRg no REsp 631.555/RS, Súmulas 297 e 382/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, nos autos da Ação Revisional c/ Pedidos de Danos Morais e Materiais, no 1022022-94.2021.8.11.0041, ajuizada por LINCOLN DA SILVA RIBEIRO, que com fundamento no
art. 487, inciso I, do CPC
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“1 – Reconheço a abusividade da taxa contratada e, portanto, procedo à sua adequação ao percentual utilizado em operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação;

2 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

3 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; e

4 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação;”

Ademais,
“Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, CONDENO o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.”

Inconformado, o apelante, após opor Embargos Declaratórios (id. 276940887) os quais foram rejeitados, assevera em
PRELIMINAR
, a necessidade de Cassação da Sentença, afirmando
Ausência de fundamentação
, em observância ao STJ no julgamento do Recursos Especiais repetitivo n.o 1.061.530/RS (precedente obrigatório) e 1.821.182/RS, bem como,
Nulidade Absoluta por cerceamento de defesa
,

sem prévio saneamento, e dilação probatória, com decisão surpresa. Em
preliminar
, alega ainda,
inépcia da petição inicial
.

Em suas razões recursais, assevera a impossibilidade de
revisão
sem antes analisar o relacionamento do cliente da instituição, o risco envolvido na operação, bem como, a orientação do Bacen (Parecer Jurídico 256/2018), no sentido que a taxa média não se presta a avaliar suposto abusividade.

Assevera necessidade da análise das condições específicas da contratação, dos aspectos econômicos (aumento de taxa média e redução de oferta), face as fontes de renda do cliente ou garantias ofertadas.

Ressalta inexistir elementos concretos para exame de suposta abusividade, pugnando pela manutenção dos termos do contrato. Por fim, requer reconhecimento da preliminar, e subsidiariamente, o provimento do recurso, para reformar a r. sentença.

As contrarrazões foram apresentadas (
id. 276940912
), pugnado o apelado pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE APELAÇÃO -
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante sustenta que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o do CPC.

Sem razão.

A r. sentença está adequadamente fundamentada, analisando a relação de consumo, a disparidade entre a taxa contratada (22% a.m.) e a média de mercado à época (1,87% a.m., conforme dados indicativos do BACEN), bem como aplicando os dispositivos pertinentes do CDC (arts. 6o, 39, 42 e 51) e do Código Civil. Fundamentou ainda a devolução simples de valores pagos a maior, nos moldes da legislação vigente.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a enfrentar aqueles essenciais à formação de seu convencimento, conforme entendimento consolidado no STF e no STJ. A discordância da parte quanto ao conteúdo da fundamentação não equivale à sua ausência.

Rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE APELAÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA

Também não procede a alegação de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no
art. 355, I do CPC
, e foi adequadamente aplicado no caso concreto, diante da suficiência da prova documental.

A matéria discutida – legalidade e eventual abusividade de cláusulas contratuais bancárias – é comumente enfrentada com base em provas documentais. O processo conta com cópia do contrato, extratos de pagamento, e simulações indicativas pela Calculadora do Cidadão.

O indeferimento da prova pericial, neste contexto,
não configura cerceamento de defesa, especialmente pela ausência de demonstração de prejuízo concreto

(princípio pas de nullité sans grief).

Rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE APELAÇÃO -
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A tese de inépcia da inicial também não merece acolhida. A petição inicial atende aos requisitos do
art. 319 do CPC
,
apresentando narrativa clara, fundamentação jurídica específica, pedidos determinados e causa de pedir compreensível.

Ainda que o valor incontroverso não tenha sido destacado em tópico autônomo, há nos autos simulações com base em parâmetros oficiais, suficientes para delimitação da controvérsia.

Ressalte-se que a Calculadora do Cidadão, embora de caráter meramente indicativo, contribui para demonstrar a disparidade alegada, auxiliando
o juízo na formação do convencimento, sem ser a única base da decisão
.

Rejeitoa preliminar.

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida nos autos da ação revisional cumulada com pedidos de indenização por danos morais e material, ajuizada por LINCOLN DA SILVA RIBEIRO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade da taxa de juros contratada, determinando a devolução de valores pagos a maior na forma simples nos termos da
Súmula 159 do STF
.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito. S
ustenta a apelante a validade dos encargos pactuados, alegando que refletem as peculiaridades da operação e o risco de crédito assumido.

Sem razão.

A sentença reconheceu a abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada
(22% a.m.)
, cuja discrepância com a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN
(1,87% a.m.)
restou comprovada por documentos oficiais e pelo próprio contrato
(id. 276939378)
.

Embora a capitalização mensal de juros tenha sido expressamente pactuada, bem como permitida aos contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000 –
o que afasta a incidência da Súmula 121 do STF
– essa circunstância não exime a análise da abusividade à luz do CDC,
sobretudo diante da desvantagem exagerada imposta ao consumidor
(art. 51, §1o, IV do CDC
).

PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ABERTURA DE CRÉDITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESTINATÁRIO FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 1.
Tratando-se de operação bancária feita a cliente na qualidade de destinatário final, incide, no caso, o teor da Súmula 297 desta Corte: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2.
No que respeita à capitalização mensal de juros, ela é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada
.
No tocante aos contratos anteriores, a jurisprudência desta Corte a admite em periodicidade não inferior à anual, nos termos do Decreto 22.626/33, art . 4o. 3. Legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30 e 294/STJ). 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 631555 RS 2004/0021988-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/11/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2010)
(Grifei)

A luz da
Súmula 328 STJ
, se estabelece que
juros remuneratórios acima de 12% ao ano não são abusivos por si só,
contudo
a abusividade só é reconhecida se houver comprovação de que os juros cobrados são exorbitantes em relação à média do mercado,
o que é CRISTALINA na presente demanda. A justificativa apresentada, eiva de plausibilidade, para a imposição ao consumidor da taxa de juros excessiva à média de mercado, como obrigação acessória em contrato de consumo.

O restabelecimento do equilíbrio das obrigações exige a redução da taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de adesão.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DEVIDAMENTE IMPUGNADOS – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – VERBA HONORÁRIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA (ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE

(ART. 85, §8o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Não há violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não caracteriza abuso, que só ocorre quando configurado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS). Se o autor decaiu de parte mínima do pedido, o ônus da sucumbência deve ser atribuído integralmente ao réu (parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil). Quando o valor fixado na sentença para os honorários do advogado é insuficiente para remunerá-lo de forma digna, faz-se necessária a majoração.

(TJMT - 1003404-79.2022.8.11.0037, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 30/05/2023, Data de Publicação: 30/05/2023)
(Grifei)

Ainda que a Calculadora do Cidadão
não se preste, por si só, à comprovação da ilegalidade dos encargos
, a decisão de primeiro grau não se ancorou exclusivamente nesse dado, mas sim na conjugação dos seguintes elementos:

a)

o contrato bancário com cláusulas claras e ônus desproporcionais;

b)

os extratos de pagamento e documentos de quitação;

c)

a inexistência de justificativa contratual razoável para a elevação exponencial da taxa;

d)

e a configuração da relação de consumo, com evidente hipossuficiência técnica do autor.

Esses elementos evidenciam a onerosidade excessiva, violando os princípios da boa-fé, equilíbrio e função social do contrato. E n
essa direção, vejamos o entendimento jurisprudencial, consoante ementas transcrita abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO– EMPRÉSTIMO PESSOAL - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA” - ARTIGO 6o INCISO V DO CDC - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DA FORMA DE CAPITALIZAÇÃO CONTRATADA – ILEGIDADE – NECESSIDADE DE SEU AFASTAMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR DEVIDAMENTE ATUALIZADO NA FORMA FIXADO NA SENTENÇA
– ADMISSÃO – MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo coma taxa média de mercado, à data da contratação
. Estando ausente a comprovação da forma de capitalização contratada e a menção da taxa de juros mensal e anual, tem-se que descabe a incidência da capitalização em qualquer periodicidade, conforme decidiu sentença recorrida.
Comprovado que o contrato possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, posto que a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizado a má-fé da instituição financeira, o que não restou comprovado na hipótese.
Não há que se falar em redistribuição do ônus sucumbenciais, já que mesmo havendo reforma parcial da sentença, contata-se a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, ambos do NCPC, de modo que deverá ser mantido os ônus sucumbenciais fixados no decisum.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001228-51 .2023.8.11.0051, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)
(Grifei)

DA OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 27/STJ – RESP 1.061.530/RS)

Importante registrar que o entendimento ora adotado
não afronta o precedente vinculante
firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 1.061.530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27/STJ), conforme
art. 927, III do CPC
.

No referido julgado, restou fixado que:
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."
(STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No presente caso, a relação de consumo está caracterizada, bem como, a desvantagem excessiva está comprovada conforme contrato
(id. 276939378)
, cláusulas contratuais, cumulada com o argumento de “alto risco” assumido pelo apelado.

Ademais,
a revisão foi requerida expressamente
; E a sentença respeitou os limites do pedido, nos termos dos
arts. 141 e 492 do CPC,
in verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

Portanto, a manutenção da sentença encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico e no precedente repetitivo aplicável.

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, ajustados aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025